Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-44.2008.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002340-44.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência / Repreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO – ILEGALIDADE – OFENSA AO
SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW
–
REFORMATIO IN PEJUS
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – QUASE 16 ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO – OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TABELIÃ SUBSTITUTA – EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779 - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS –
LEI N. 9.784/1999 – INAPLICABILIDADE AO CASO
–
LEGISLAÇÃO LOCAL

– ERRO DE FATO EXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO IN PEJUS – PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da
actio nata
, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no
reformatio in pejus
, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.

3 -Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescrional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo.

4 - Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.

5 - A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446).

6 - Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e, portanto a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto

7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo
208
da
Constituição Federal de 1967
, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público.

8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido.

9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro

10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.

11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos.

12- No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

14 – Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

15 -
Em tendo havido erro de fato
quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos
de
declaração
opostos contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erro
verificado
.

16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos, respectiva e sucessivamente, por
Helena Costa Jacarandá
e
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da primeira embargante, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de anular o procedimento do Conselho da Magistratura, que incorreu em reformatio
in pejus
, sem a observância do contraditório, retornando o feito à nova apreciação daquele órgão.

A embargante
Helena Costa Jacarandá
alega que o acordão incorreu em vício de omissão e obscuridade e também expressa a pretensão de prequestionar o direito federal infraconstitucional e constitucional inerente à matéria.

Quanto ao ponto que alega obscuro, diz que o acordão afastou a alegação de prescrição dos processos administrativos, por entender que o início do prazo prescricional se dá a partir da ciência da administração acerca do ato e, não se ateve ao fato de que, mesmo tendo este cômputo inicial, já estão prescritos, devendo, portanto, aclarar este ponto.

Quanto à omissão, sustenta que diz respeito a não análise da vedação da
reformatio in pejus
com base na Lei 8.112/90, bem como ao não restabelecimento da situação jurídica anterior ao ato punitivo reconhecido como nulo pelo acórdão embargado a reparação dos danos morais a ela ocasionados, a serem arbitrados pelo colegiado.

Pede, então, a acolhida e provimento dos aclaratórios, para o fim exposto.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso vieram no Id n. 118270456, refutando as alegações e pedindo a rejeição dos embargos.

Já nos embargos opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id n. 116602963), ele alega erro de fato na aplicação da Lei 9.784/99, alegando que esta norma é federal e, portanto, não poderia servir de fundamento no apelo, mas sim a Lei Estadual n.º 7.692, de 01.07.2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual e a Lei Complementar Estadual n. 04/90, que admite a
reformatio in pejus
.

Assim, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para corrigir o erro de fato apontado e, em consequência, seja reformada a sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da ora embargada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência.

Contrarrazoando os embargos do Estado de Mato Grosso a embargante Helena Costa Jacarandá sustenta que está nítida a rediscussão da matéria, e pede sejam rejeitados (Id n. 117383969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos em face do acordão que, decidindo o recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos da ação anulatória intentada pela embargante
Helena Costa Jacarandá
contra o
Estado de Mato Grosso
, afastou a alegada prescrição, mas reconheceu que restou configurada a
reformatio in pejus
no julgamento do PAD e a necessidade de nova decisão, anulando, portanto, o procedimento do Conselho da Magistratura, pela inobservância do contraditório e determinou o retorno dos autos à apreciação do órgão.

- DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR HELENA COSTA JACARANDÁ

A embargante
Helena Costa Jacarandá
alega que o acordão incorreu em omissão no que tange a prescrição, uma vez que todos os processos elencados na inicial, inclusive o PAD que resultou na perda da delegação da embargante já contam com bem mais de de 5 anos, na verdade mais de 10 anos.

Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da
actio nata
, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006,
fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no
reformatio in pejus
, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.

O procedimento disciplinar administrativo apurado pelo Poder Judiciário Estadual, condenou a apelante, HELENA COSTA JACARANDÁ, “em razão da falta funcional verificada
, à pena de suspensão por noventa dias
, nos termos dos art. 30, 31, 32 e 33 da Lei 8.935/94” (Sentença do PAD - ID Num. 6332284 ao Num. 6332287), e em sede de recurso interposto pela condenada/apelante, perante o Conselho da Magistratura, em face da decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, a penalidade foi agravada,
para perda da delegação.

O Acórdão recorrido reconheceu a possibilidade do agravamento, no entanto, sem adentrar ao mérito administrativo, reconheceu também a ilegalidade do ato, diante da ofensa à ampla defesa, e ao
substantive due process of law, uma vez que não foi verificado no caso,
que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescrional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo.

O processo administrativo está sujeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, estatuído no art. 5º, LXXVIII, da CF, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.

A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446).

Vê-se, pois, que a decisão condenatória anulada não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional, mas somente a sentença condenatória válida.

Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e portanto a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto.

Nesse sentido cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MENORIDADE DO PACIENTE À ÉPOCA DOS FATOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL
. 1. Verificada a ocorrência do lapso temporal determinado pelo artigo 109, V, do Código Penal, entre a data de recebimento da denúncia e a sentença válida recorrível, considerando a pena em concreto, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2.
A sentença anulada pelo Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, não interrompe o curso da prescrição
. 3. Ordem concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva com relação à pena aplicada ao paciente nos autos da ação penal objeto do presente writ.

(STJ - HC: 24517 SP 2002/0120857-0, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/09/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009 LEXSTJ vol. 241 p. 311)

Reconhecida a ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, pela não obediência ao contraditório e ao devido processo legal, e consequentemente, anulada a decisão, efetivando-se a prescrição na forma supra reconhecida, faz jus a parte à percepção dos valores que deixou de aferir durante o período de afastamento, respeitada a penalidade de suspensão aplicada de 90 dias, que serão deduzidos do período a ser percebido.

Não obstante a alegação da parte de se tratar de tabeliã titular, razão não lhe assiste.

Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo
208
da
Constituição Federal de 1967
, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público.

O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido.

O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro

Embora mereça prosperar o pedido de indenização de ordem material, considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nessa espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino, em sede de Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos:

Tese Firmada: Os substitutos ou
interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais
, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais,
razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Posto isso, o valor da indenização será apurado em liquidação de sentença, mediante ao teto remuneratório de cada período, excluído os 90 dias da penalidade de suspensão administrativa aplicada, até o momento em que houve o provimento definitivo do cartório.

Quanto ao pedido de condenação por dano moral, como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso posto, em se tratando de ato administrativo judicial típico, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

Nesse sentido cito o precedente STF, REs 111.609, 219.117, 228.977, 216.020, 429.518, rel. Min. Carlos Velloso, com vários precedentes; TJRS, Ação Popular 7005683461,
RJTJRS
, abril/2004.

Conforme acentua Yussef Said Cahali:
“A independência funcional, inerente à Magistratura, tornar-se-ia letra morta se o juiz, pelo fato de ter proferido decisão neste ou naquele sentido, pudesse ser acionado para compor perdas e danos”.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Estado é civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário apenas nos casos expressamente declarados em Lei, e como no caso posto não se evidencia violação supra descrita, o pedido de condenação em dano moral, não merece prosperar.

Embora a reforma da sentença, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

No que tange a omissão invocada, inerente ao reconhecimento da configuração da
reformatio in pejus
, razão não assiste à embargante, cujos argumentos ficaram claros no acordão, sob o seguinte fundamento:

“[...]
De fato caracteriza reformatio in pejus o agravamento da penalidade imposta ao servidor, após encerrado o processo administrativo, com o julgamento pela autoridade competente, ainda que a sanção aplicada não esteja em conformidade com a lei ou orientação normativa interna
, existe vedação do agravamento no caso em questão.

(...)

Não há como se negar que de fato houve o agravamento da pena da recorrente, uma vez que foi aplicada a pena de suspensão pelo Juiz Diretor do Foro, e em análise ao recurso voluntário e exclusivo da parte, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de perda da delegação.

Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração,
esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

(...)

Denota-se que foi aplicada a pena de suspensão pelo juízo Diretor, e embora houvesse recurso apenas da apelante, essa teve a sua pena agravada pelo Conselho da Magistratura, sem ciência prévia quanto a essa possibilidade, afrontando o contraditório e a ampla defesa.

A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato
, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

Reconhecida a ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, pela não obediência ao contraditório e ao devido processo legal, faz-se necessário novo julgamento pelo Conselho da Magistratura
.
(destaquei).

Verifica-se, pois, que a alegação foi devidamente apreciada, embora possa não ter vindo ao encontro dos fundamentos pretendidos pela embargante, o que, no entanto, não autoriza o manejo dos embargos de declaração, para ver modificado o fundamento.

- DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange à alegação do
Estado de Mato Grosso
, que opôs os embargos alegando a ocorrência de erro material, esta alegação também não merece acolhida, haja vista que o que pretende, em verdade, é rediscutir a fundamentação jurídica do acórdão embargado, por dela discordar.

Na visão do Estado, a Lei 9.784/99 não tem aplicação no âmbito estadual por regular apenas o processo administrativo no âmbito da União. E o acórdão embargado entendeu justamente o contrário, ou seja, que tal norma tem aplicação subsidiária no âmbito do processo administrativo em geral, englobando os demais entes federativos. Este seria o erro de fato apontado.

Logo, evidente que não é o caso de embargos declaratórios para exame da questão. A matéria desafia, e mesmo assim, em tese, recurso especial, e não embargos de declaração.

Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
REJEITO
os aclaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratório opostos por HELENA COSTA JACARANDÁ, sanando a omissão para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, e imprimir efeitos infringentes para dar
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela recorrente para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu
em reformatio in pejus
;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

- dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HELENA COSTA JACARANDÁ. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR) AGUARDA.

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Helena Costa Jacarandá
(ID n.
116235499
) e pelo
Estado de Mato Grosso
(ID n.
116602963
)
contra a acórdão, proferido por esta Câmara, nos autos do Recurso de Apelação interposto por Helena Costa Jacarandá, que deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para anular
o
procedimento do Conselho da Magistratura, reconhecendo a ocorrência de reformatio in pejus, sem a observância do contraditório, determinando o retorno do feito para novo julgamento pelo Conselho da Magistratura; redistribuindo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do Apelado, e 20% em favor da Apelante (ID n.
113578490).

Em suas razões recursais
(ID n.
116235499
),
Helena Costa Jacarandá
defende a existência de omissão no acórdão embargado, consignado que, apesar de ter afastado a arguição de prescrição dos processos administrativos, ao fundamento de que o prazo deve ser contado a partir da ciência da administração acerca do ato, todos os processos elencados na inicial, por datarem de 2005 a 2007, neles incluído o próprio PAD que resultaram na perda da delegação da embargante já teriam bem mais de 10 (dez) anos , situação que caracterizaria a prescrição e deve ser aclarado nos presentes embargos.

Destaca, também, que, inobstante o acórdão embargado tenha admitido a possibilidade de
reformatio in pejus
no processo administrativo disciplinar, com fundamento na Lei n. 9.784/99, entendendo pela nulidade apenas pelo fato de não ter sido oportunizada de forma prévia a defesa da embargante, destaca que a referida lei não trata de processo administrativo disciplinar de servidor público, mas de processo administrativo relativos aos administrados no âmbito da União.

Argumenta que,
conforme demonstrado na peça recursal, não há precedentes do STJ que admitam a reformatio in pejus no processo administrativo disciplinar, em cujos casos se aplicam as disposições da Lei n. 8.112/90.

Por fim, assevera a existência de omissão quanto ao não restabelecimento da situação jurídica anterior ao ato punitivo reconhecido como nulo pelo acórdão embargado, ressaltando
a necessidade de aplicação do art. 182 do Código Civil, com o retorno imediato da Embargante à serventia de sua titularidade, além da determinação de indenização da embargante, pelo valor equivalente ao que teria recebido como titular da serventia ao longo de todos os anos do afastamento ilícito.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas,
reconhecendo o direito ao restabelecimento da situação jurídica que ostentava quando da prolação do ato administrativo reconhecido como nulo pelo acórdão embargado, retornando-a em sua condição de
titular da serventia extrajudicial registral de Barra do Garças e, com determinação de pagamento de indenização relativa ao período entre a data do ato nulo e aquela em que ocorrer o efetivo retorno da embargante ao exercício da titularidade da serventia, no valor que deixou de receber perante a serventia.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
opôs embargos de declaração no ID n.
116602963, ressaltando a existência de erro de fato no acórdão recorrido, em razão do reconhecimento da possibilidade de agravamento da pena em sede de recurso administrativo com base no art. 64, parágrafo único da Lei n. 9.784/99, cujo dispositivo entende inaplicável ao caso, na medida em que, no âmbito do Estado de Mato Grosso a Lei n.º 7.692, de 01.07.2002, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, situação que entende alterar a conclusão do acórdão.

Frisa, por outro lado, que no âmbito estadual, é perfeitamente possível a
reformatio in pejus
, conforme prevê o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90 e o art. 81 da Lei Estadual n. 7.692/2002, de forma que o Conselho da Magistratura poderia agravar a pena da ora embargada, sem necessidade de intimá-la previamente para o fim de manifestar sobre o possível agravamento.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios seja reformada a sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da ora embargada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência.

O douto Relator
rejeitou
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e,
acolheu em parte
os embargos de declaração opostos por Helena Costa Jacarandá, para sanar a omissão do acórdão embargado e consequentemente reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, e aplicando efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu
em reformatio in pejus
;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

Em seu voto, consignou que, embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da
actio nata
, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no
reformatio in pejus
, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar, que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Considerando que ambos os embargos de declaração defendem o equívoco do acórdão embargado quanto à aplicabilidade da Lei n. 9.478/99, procedo a análise dos recursos de forma conjunta.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que,
o acórdão embargado apresenta erro de fato, ante a aplicação ao caso, da
Lei n. 9.784/99
, uma vez que tal legislação possui incidência apenas no âmbito dos processos administrativos da Administração Pública Federal, com exceção dos casos em que inexiste legislação própria regulando o processo administrativo no âmbito do respectivo Estado Membro, caso em que poderá ser aplicada de forma subsidiária.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N. 20.910/1932. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL
. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o IPERGS objetivando o restabelecimento de pensão por morte da genitora, ex-servidora estadual. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para alterar o índice dos juros e correção monetária. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

III - Sobre a alegada violação dos arts. 1º da Lei n. 9.784/99 e 406 do Código Civil, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.

IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a Lei n. 9.784/1999 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos Estados-Membros, se ausente lei própria regulando o processo administrativo no âmbito local, o que se verifica no caso. Confira-se, mutatis mutandis: (AgInt no REsp 1.6426879/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019, REsp 1.655.696/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018 e MS 18.338/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 21/6/2017.)

VI - Quanto aos juros moratórios, não merece reparos o acórdão recorrido, uma vez que se encontra em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018, no sentido de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

VII - A matéria havia sido suspensa pelo STF nos Edcl no RE 870.947/SE, relator Min. Luiz Fux, mas apenas para fins de modulação dos efeitos temporais da decisão, tendo sido mantido o entendimento fixado quanto ao mérito.

VIII - Contudo, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1.492.381/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 23/6/2020).

IX - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

X - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1868009 RS 2020/0068222-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 3/5/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/5/2021). [Destaquei].

No caso dos autos, considerando que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em
8-10-2001
(ID n. 6332280), sendo que, em
6-10-2006
foi proferida decisão pelo Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças que aplicou à Tabeliã Helena Costa Jacarandá a penalidade de suspensão por 90 dias (ID n. 6332286 e 6332287), que depois foi reformada e majorada pelo Conselho da Magistratura (ID n. 6332287), entendo que,
devem ser aplicadas as disposições da Lei Estadual n. 04/1990, vigente à época das supostas infrações funcionais.

Contudo, ao contrário do que afirmou o Estado de Mato Grosso, entendo que não há possibilidade de se agravar a pena da Requerida Helena, pois, o art. 209, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, que trata da fase recursal do PAD, dispõe expressamente que, da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade, in verbis:

Art. 209
. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação a destituição de cargo em comissão que será convertida em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. [Destaquei]

Destaca-se, que o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90 apenas, estabelece a possibilidade,
de quando do julgamento do processo administrativo
, a autoridade julgadora poder agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade quanto o relatório da comissão contrariar as provas dos autos; ou seja, tal dispositivo não trata da fase recursal e, portanto, é inaplicável na hipótese discutida nestes autos.

Ademais, a própria decisão proferida pelo Conselho da Magistratura (objeto de insurgência neste recurso) aplicou ao caso as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

Nesse aspecto, deve ser reconhecida a existência de erro de fato, no acórdão embargado, por ter se valido de legislação inaplicável ao caso e principalmente, por ter desconsiderado a existência de lei estadual que veda expressamente a possibilidade de agravamento da penalidade aplicada em PAD, em sede recursal.

Em relação ao não reconhecimento da prescrição, o acórdão embargado consignou que, o

termo inicial para a contagem do prazo prescricional começa a correr a partir do conhecimento do fato pela Administração Pública
, sendo que, na hipótese dos autos, não teria transcorrido período superior à 5 (cinco) anos entre a instauração do PAD em 8-10-2001 e a prolação de decisão que aplicou a penalidade de suspensão por 90 dias, datada de 6-10-2006.

Ocorre que, conforme bem destacou o Relator, tendo o acórdão embargado reconhecido a nulidade da decisão do Conselho da Magistratura, o ato administrativo não produz qualquer efeito no sentido de interromper o prazo prescricional, operando efeitos
ex tunc
, ou seja,
o ato declarado nulo deixa de existir no mundo jurídico, restando desprovido de qualquer validade e eficácia.

Nesse aspecto, de fato, restou caracterizada a prescrição, pois, tendo o PAD sido instaurado em 8-10-2001 e, em 2022, esta egrégia Câmara ter dado parcial provimento do recurso de Apelação interposto pela Embargante Helena
para reconhecer a existência de nulidade da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura
, afasta-se a existência de causa interruptiva da prescrição relativa à prolação de decisão final no PAD.

Por outro lado,
diante do reconhecimento da ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, ante a expressa vedação do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990
, bem como pela caracterização da prescrição, acompanho o Relator, para reconhecer que a Embargante faz
jus a parte à percepção dos valores que deixou de aferir durante o período de afastamento, respeitada a penalidade de suspensão aplicada de 90 dias, que serão deduzidos do período a ser percebido.

A propósito, a esse respeito, por compartilhar do mesmo posicionamento adotado pelo douto Relator, peço vênia para transcrever seu voto, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

Não obstante a alegação da parte de se tratar de tabeliã titular, razão não lhe assiste.

Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo
208
da
Constituição Federal de 1967
, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público.

O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido.

O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro

Embora mereça prosperar o pedido de indenização de ordem material, considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001- doc de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nessa espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino, em sede de Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos:

Tese Firmada: Os substitutos ou
interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais
, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais,
razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Posto isso, o valor da indenização será apurado em liquidação de sentença, mediante ao teto remuneratório de cada período, excluído os 90 dias da penalidade de suspensão administrativa aplicada, até o momento em que houve o provimento definitivo do cartório.

Quanto ao pedido de condenação por dano moral, como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso posto, em se tratando de ato administrativo judicial típico, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

Nesse sentido cito o precedente STF, REs 111.609, 219.117, 228.977, 216.020, 429.518, rel. Min. Carlos Velloso, com vários precedentes; TJRS, Ação Popular 7005683461, RJTJRS, abril/2004.

Conforme acentua Yussef Said Cahali:
“A independência funcional, inerente à Magistratura, tornar-se-ia letra morta se o juiz, pelo fato de ter proferido decisão neste ou naquele sentido, pudesse ser acionado para compor perdas e danos”.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Estado é civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário apenas nos casos expressamente declarados em Lei, e como no caso posto não se evidencia violação supra descrita, o pedido de condenação em dano moral, não merece prosperar.

Embora a reforma da sentença, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

No que tange a omissão invocada, inerente ao reconhecimento da configuração da reformatio in pejus, razão não assiste à embargante, cujos argumentos ficaram claros no acordão, sob o seguinte fundamento:

“[...]
De fato caracteriza reformatio in pejus o agravamento da penalidade imposta ao servidor, após encerrado o processo administrativo, com o julgamento pela autoridade competente, ainda que a sanção aplicada não esteja em conformidade com a lei ou orientação normativa interna
, existe vedação do agravamento no caso em questão.

(...)

Não há como se negar que de fato houve o agravamento da pena da recorrente, uma vez que foi aplicada a pena de suspensão pelo Juiz Diretor do Foro, e em análise ao recurso voluntário e exclusivo da parte, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de perda da delegação.

Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração,
esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

(...)

Denota-se que foi aplicada a pena de suspensão pelo juízo Diretor, e embora houvesse recurso apenas da apelante, essa teve a sua pena agravada pelo Conselho da Magistratura, sem ciência prévia quanto a essa possibilidade, afrontando o contraditório e a ampla defesa.

A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato
, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao substantive due process of law.

Reconhecida a ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, pela não obediência ao contraditório e ao devido processo legal, faz-se necessário novo julgamento pelo Conselho da Magistratura
. (destaquei).

Verifica-se, pois, que a alegação foi devidamente apreciada, embora possa não ter vindo ao encontro dos fundamentos pretendidos pela embargante, o que, no entanto, não autoriza o manejo dos embargos de declaração, para ver modificado o fundamento.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para divergir parcialmente de seu voto, de forma a
ACOLHER EM PARTE ambos os embargos de declaração
, a fim de corrigir erro de fato,
no que tange à incidência ao caso, da
Lei Federal n. 9.784/99, e aplicando as disposições do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, afastar a possibilidade de
reformatio in pejus
em sede recursal e, diante da referida correção,
DAR PARCIAL
recurso de apelação interposto pela recorrente Helena Costa Jacarandá para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações nos registros públicos referente a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu
em reformatio in pejus
;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde do afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Retifico meu voto para acolher em parte ambos os embargos de declaração, e dar parcial provimento ao apelo, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

A diferença foi a questão da aplicabilidade da lei estadual. Em suma foi isso, substancialmente não houve alterações de destaque no que foi decidido.

Eu concordo integralmente com essa questão da
reformatio in pejus,
porque realmente houve essa questão. Infelizmente, pelo que eu me recordo, havia inúmeros atos irregulares e que tinham que ser objeto de análise, observado o devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

A questão de haver a fixação de uma pena e o recurso tão somente da tabeliã, da sucumbente, no caso, e elevando-se a penalidade. Em decorrência disso, a pena aplicada pelo Tribunal não deve prevalecer.

Em decorrência disso, ela faz jus ao recebimento da verba no período em consonância com o tema 779 do Supremo Tribunal Federal porque os interinos e os substitutos estão limitados ao teto constitucional.

Concordo, o Dr. Gilberto Bussiki já tinha pontuado a fixação desse teto.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Na verdade, ela pleiteou uma média da remuneração dela da época do cartório anterior, mas tivemos que aplicar a limitação porque a nomeação dela se deu após a constituição de 1988.

Na época dela, não tinha teto, mas depois sim, então temos que obedecê-lo.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Verdade, não tinha teto à época e o Conselho Nacional de Justiça paulatinamente foi regulamentando essa situação, paulatinamente foi adequando a situação e nós temos que seguir essas decisões fixadas pelo CNJ, que é o Tribunal administrativo máximo, vamos dizer, e pelo Supremo Tribunal Federal em reporte ao Tema 779, como bem salientou a desembargadora Helena Bezerra.

Portanto, acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022